Tribunal: TJMT
Processo: 1023915-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023915-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVANILDO BARBOSA MORAIS - CPF: 474.863.171-68 (RECORRENTE), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
- INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
QUANTUM
FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141762885, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 6.259,21 (seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos, condenando a reclamada ao pagamento da multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Por fim, determinou a intimação da reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a exclusão da restrição no valor de
R$ 6.259,21 (seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)
, contrato no 301336675705121, datada de 13/12/2021, objeto dos autos, sob pena de nova multa fixada, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a existência de relação jurídica entre as partes, a ausência de intimação pessoal para cumprir a tutela de urgência, bem como a
inaplicabilidade da multa fixada
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados nos ids. 141762854/141762855, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
em razão do débito no valor de
R$ 6.259,21 (seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)
,
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (
id. no 141762867
), juntou aos autos o contrato do cartão de crédito Trigg.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito negativado.

No id. 141762857, o magistrado singular
deferiu o pedido de liminar,
determinando que a reclamada, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito, no valor de
R$ 6.259,21 (seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)
, sob pena de multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em caso de descumprimento.

Dessa decisão, a reclamada foi intimada em
25/03/2022
, conforme se vê na aba de expediente do sistema PJe.

No id.
141762883
, a parte autora informou o descumprimento da liminar pela parte reclamada, uma vez que o seu
nome permanecia negativado
, conforme consulta efetuada em
19/05/2022

(
id. 141765884).

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de intimação pessoal para cumprir a tutela de urgência, contrariando a Súmula 410 do STJ, razão pela qual pugna pelo afastamento das
astreintes
.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Desse modo, vê-se que a reclamada, apesar de devidamente intimada, não efetuou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito,
restando descumprida a determinação judicial
, devendo arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 3.000,00 - três mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022